Tribunal: TJMT
Processo: 1006196-67.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006196-67.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO RIBEIRO LUCENA - CPF: 085.470.784-01 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização pelo dano moral sofrido em virtude da inscrição irregular do nome do Recorrente no órgão de proteção ao crédito não pode se desprender das peculiaridades e provas contidas no caderno processual, as quais direcionam pela manutenção do valor fixado na Instância singela, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
DIEGO RIBEIRO LUCENA
em virtude da decisão monocrática que deu provimento parcial ao Apelo para determinar que os juros de mora incidam desde o evento danoso.

Em suas razões, o Agravante alega que a reparação do dano moral deve ser majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Firme nesse argumento, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 90234967.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Diego Ribeiro Lucena
interpôs recurso de apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c e Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito e, condenar a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de juros de 1% (um por cento) a contar da citação e correção monetária (INPC), a partir da data do arbitramento.

Além disso, condenou a Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do A
pelo,

pugnou pela majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios, bem como pela aplicação dos consectários legais a partir do evento danoso.

Em decisão monocrática, dei parcial provimento ao recurso, pelos seguintes fundamentos:

[...] Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação - efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por valor plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando que o valor negativado é R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), inserido no rol de inadimplentes desde 26/10/2015, a ausência de negativação preexistente, a qualificação do consumidor como serralheiro e a situação econômica da Recorrente que continua sendo uma das grandes empresas do ramo, a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e não comporta reparos.

De outro norte, é sabido que, tratando-se de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso, conforme Verbete Sumular 54 do STJ, enquanto que a correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, consoante Verbete Sumular 362 do STJ.

Nesse ponto, ressai da sentença hostilizada que à verba indenizatória foi determinado o acréscimo de “
juros de mora
de 1% ao mês
a partir da citação e correção monetária
pelo INPC a partir da
data desta sentença
(Sumulas 54 e 362-STJ)”.

Com efeito, imperiosa a reforma deste capítulo sentencial para adequar a incidência dos juros de mora a partir da data do evento danoso, mantendo a correção monetária desde a data do arbitramento.

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 2.º do CPC estatui que a verba será fixada entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Sobre a matéria, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.ª Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

In casu, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra geral do art. 85, § 2.º do CPC, a qual possibilita o arbitramento sobre o valor da condenação.

Desse modo, considerando que a natureza da ação (declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (3 anos), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação da Apelada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), infere-se que a fixação dos honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação não comporta reparos.

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao Apelo
, reformo em parte a sentença e, determino que os juros de mora incidam desde o evento danoso. Mantenho incólume os demais pontos da sentença hostilizada.

Inconformado,
DIEGO RIBEIRO LUCENA
interpôs este Agravo Interno alegando que o valor da indenização por dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a inscrição indevida do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, a jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que o valor da verba deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, contemplando o aspecto pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cinge destacar, que a quantia definida pelo Poder Judiciário a título de indenização por dano moral
não
pode ensejar o enriquecimento ilícito do consumidor, eis que a finalidade do instituto é tão somente compensar sua esfera personalíssima, punindo a empresa de energia elétrica pela lesão que causou e dissuadir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

Assim, consoante consignado na decisão hostilizada, levando em consideração o extrato que demonstra a anotação negativa do nome do Recorrente, no valor de R$ 164,97 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), desde o ano de 2015, bem como a condição social de ambos os litigantes (serralheiro e empresa de telefonia), estou convicta de que a indenização na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado pelo Juiz
a quo
, não comporta reparos.

Depreende-se, pois, que a insurgência trazida neste recurso está devidamente fundamentada no
decisum
combatido, inexistindo elementos novos capazes de infirmar o resultado do julgamento, razão pela qual deve permanecer incólume.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021